Tribunal: TJDFT
Processo: 0734563-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734563-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ROCHA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 75234949) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0704073-74.2025.8.07.0018 proposta por MARIA DO SOCORRO ROCHA PINTO em desfavor do ente federativo, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pela parte agravante e condicionou o levantamento de quaisquer valores pela parte exequente e o pagamento de eventual precatório, ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 242666740- na origem): "Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução (Id 239658255). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 242636412. É a exposição. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, quanto à discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título, verifica-se que o executado sustenta que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Do excesso de execução Em consonância com a manifestação apresentada pelo executado, “a parte autora em seus cálculos apresentou somente a atualização monetária da diferença que entende devido. Porém não esclarece em momento algum como chegou nesse valor, assim não apresentando o detalhamento necessário para que possamos apurar precisamente o porquê da divergência encontrada”. Quanto ao ponto em comento, a parte exequente não se pronunciou. No entanto, observa-se que a parte exequente inseriu em seus cálculos rubricas não abarcadas na planilha do executado, quando, em consonância com o título executivo, deveriam ser elas elencadas na base de cálculo da apuração do reajuste devido. No que versa sobre a taxa SELIC, observa-se que a parte exequente expressa sua anuência para com o cômputo daquela taxa na forma defendida pelo executado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Condeno a parte credora no pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor apontado como excesso. Todavia, por ser a parte exequente beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da indigitada verba deve ficar suspensa. Homologo a renúncia apresentada pela parte credora ao valor que eventualmente excede a 20 (vinte) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Encaminhem-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido, nos termos acima referenciados, com a atualização pelo IPCA-E e juros moratórios com base na Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009 e, após, SELIC, na forma com que fora empregada pelo Distrito Federal, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se." A parte agravante alega em suas razões recursais (ID 75234949), em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada ante a prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, ainda em trâmite, que ataca diretamente a validade do acórdão que gerou o título judicial executado. Afirma que a obrigação nele reconhecida contraria entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 864, sendo, portanto, incompatível com a Constituição Federal, nos termos do art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC. Sustenta a irregularidade da aplicação da Taxa Selic de forma composta (anatocismo) sobre o valor consolidado (principal + correção + juros), destacando ofensa à EC 113/2021, à Lei de Usura (Decreto 22.626/33), aos princípios da legalidade, isonomia e da separação dos poderes, além da existência de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 7435/RS) em trâmite no STF, com repercussão geral reconhecida no Tema 1.349, que questiona a constitucionalidade do §1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, argumentando risco de expedição de RPV com base em valores controversos e questionamento da própria exigibilidade do título, o que poderia ocasionar prejuízo irreparável ao erário. Dispensado o preparo ante a isenção legal. Conforme relatado, a parte agravante alega em suas razões recursais que a decisão agravada deve ser reformada ante a prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, ainda em trâmite, que ataca diretamente a validade do acórdão que gerou o título judicial executado. No que se refere à alegação de prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento da Ação Rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, ausente o interesse recursal do Distrito Federal. Isso porque, na decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal já havia acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para expressamente condicionar o levantamento de quaisquer valores pela parte exequente, bem como o pagamento de eventual precatório, ao trânsito em julgado da referida ação rescisória. Verifica-se, portanto, que o fundamento ora reiterado no recurso já foi contemplado pela decisão recorrida, não havendo gravame concreto que justifique a insurgência. Carece, assim, o agravante de interesse recursal, pressuposto objetivo de admissibilidade que impõe a utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional (art. 996 do CPC). Destarte, não conheço do recurso nesse ponto específico, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Assim conclui-se pela ausência o interesse de agir recursal no que se refere à alegação de prejudicialidade externa. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o perigo de dano ou urgência defendidos pelo agravante, uma vez que, a interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos que a ela se vincule, condicionado ao resultado do julgamento do recurso. Nesse sentido o col. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. (...). 1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes. (...).” (STJ, REsp 768.120/AL, Quinta Turma, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - p.: 22/10/2007). (g.n.) AGRAVO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. A interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos, que a ela se vinculem, condicionada ao resultado de seu julgamento. Não estando preclusa a decisão, cujo conteúdo condiciona a sentença, o provimento do agravo levará a que seja desconstituída. Agravo. Julgamento que extrapolou do pleiteado. Nulidade que se reconhece. (REsp 141.165/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Terceira Turma, j. 10/04/2000, DJ 1o/08/2000). No caso concreto, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. O título executivo judicial objeto da presente execução foi formado a partir de decisão com trânsito em julgado, conforme constata-se da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que tramitou perante à 1a Vara de Fazenda Pública do DF e teve como autor o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF. Quanto à alegada inexigibilidade da obrigação, invoca-se a aplicação do Tema 864 do STF. No entanto, conforme já destacado no acórdão exequendo, a matéria discutida não trata de revisão geral anual da remuneração, mas de reajuste específico da carreira, previsto em legislação própria. Assim, não há, a princípio, identidade entre o fundamento do título e a tese firmada pelo STF, de modo que, a simples existência de precedente vinculante em tese aplicável não autoriza, por si só, o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial, especialmente diante da coisa julgada regularmente constituída. Igualmente, a alegação de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC não se sustenta neste momento processual, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Selic engloba correção monetária e juros de mora, não configurando capitalização vedada. Verifica-se que o juízo de origem na decisão agravada (ID 242666740-na origem), acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela parte agravante para condicionar o levantamento de quaisquer valores pela parte exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Rescisória. Portanto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital